Tribunal: TJDFT
Processo: 0706808-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LINO CÉSAR GOMES DE ANDRADE em face da decisão que, nos autos da ação de execução fiscal (processo no 0732553-49.2017.8.07.0016) movido por DISTRITO FEDERAL em seu desfavor, nos seguintes termos: (...) Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Distrito Federal. A executada veio aos autos (ID. 78587320), noticiou parcelamento administrativo do débito e requereu a liberação dos ativos financeiros penhorados. O pedido foi indeferido, nos termos da decisão de ID. 79058911, tendo o feito sido suspenso, na forma do art.151, VI, do CTN. A executada requereu a reconsideração da decisão, ID. 79256057. O exequente manifestou-se pelo indeferimento do pedido (ID. 79915605). Vieram os autos. Decido. Extrai-se do SITAF, que houve o parcelamento do débito. Entretanto, é possível verificar pelos documentos de ID 78414899 e 78591960, que a execução da ordem de bloqueio eletrônico ocorreu em data anterior ao parcelamento, o que torna o ato de constrição perfeitamente regular, uma vez que o crédito fazendário ainda não tinha sua exigibilidade suspensa. O parcelamento inclui o reconhecimento do débito e a renúncia implícita aos meios de impugnação judicial referentes à existência, validade e regularidade do crédito fazendário, vez que "o pedido de parcelamento de crédito constitui confissão extrajudicial irretratável e irrevogável do débito e aceitação plena e irrestrita das condições estabelecidas no Código de Processo Civil e nesta Lei Complementar" (artigo 14 da lei complementar distrital 833/2011). Exceto que se verifique hipótese de impenhorabilidade, o pedido de parcelamento posterior à penhora de dinheiro em conta do executado impõe o reconhecimento por ele do valor devido e, por consequência, aceitação implícita do ato constritivo realizado, uma vez ausente hipótese legal de impenhorabilidade. Assim, considerando que o pleito de liberação da penhora apontou como fundamento único o parcelamento do débito, não há como promover a liberação do valor penhorado. (...) Em suas razões recursais (ID 23826265), o agravante, inicialmente, sustenta que efetuou o parcelamento do débito junto ao exequente na mesma data em que houve bloqueio via SISBAJUD, em suas contas bancárias no valor de R$19.020,62 (dezenove mil e vinte reais e sessenta e dois centavos). Afirma que requereu o desbloqueio do valor, mas que este foi mantido ao argumento de que o parcelamento realizado pelo agravante, ocorreu posteriormente ao bloqueio judicial. Assevera que o valor bloqueado ultrapassa o valor da execução e que já havia informado ao juízo que agendou junto à Procuradoria do DF para tentar qualquer possibilidade de negociação. Diz que os valores bloqueados se tratam de verbas destinadas ao sustento do agravante e de sua família e que são, portanto, impenhoráveis. Pugna pela concessão de medida liminar para que seja determinada a imediata liberação da penhora sobre o valor bloqueado e, no mérito, pretende a reforma da decisão agravada para que seja confirmada a liminar. Preparo (ID 24061464). É o relatório do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente verifico que não se trata de decisão que apreciou pedido de reconsideração, conforme delineado na decisão agravada, uma vez que, ao conseguir o parcelamento do débito tributário o devedor pleiteou no dia 01/12/2020 a extinção do feito, que restou indeferida em 08/12/2020, data em que o magistrado a quo determinou a suspensão do feito. Somente na data de 9/12/2020, o devedor veio aos autos e solicitou o desbloqueio de valores (ID 79256057), tendo em vista que a guia com a resposta do SISBAJUD somente foi juntada aos autos em 4/12/2020 (ID 78913601). Dessa forma, a apreciação do pedido de desbloqueio ocorreu somente na data da decisão agravada, ou seja, em 03/02/2021 (ID 82624600). Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, vislumbro parcialmente a presença dos requisitos necessários a amparar a concessão da liminar pretendida. O art. 4o, § 4o, II, da Lei distrital 5.668/2016, que institui o REFIS/DF, dispõe que a concessão do parcelamento do débito tributário, que seja objeto de execução fiscal, fica condicionada à manutenção da garantia efetivada nos respectivos autos da execução. Confira-se: § 4o Tratando-se de débito objeto de cobrança judicial: (...) II - havendo penhora ou arresto de bens efetivados nos autos, ou outra garantia, a concessão do parcelamento de que trata esta Lei fica condicionada à manutenção da respectiva garantia. Ocorre que, como a determinação da constrição ocorreu no dia 30/11/2020 e o parcelamento foi realizado posteriormente, ou seja, no dia 01/12/2020, não é possível a liberação da garantia efetivada na execução. Sobre o tema, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA REALIZADA SOBRE ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMA BACEN JUD. PARCELAMENTO. NECESSIDADE DE MANTER A GARANTIA. PRECEDENTES. 1. Esta Corte tem entendimento pacificado de que o parcelamento de créditos suspende a execução, mas não tem o condão de desconstituir a garantia dada em Juízo. 2. Precedentes: AgRg no REsp 1.208.264/MG, Rel. Min. Hamiltongarantia dada em juízo. Carvalhido, Primeira Turma, julgado em 21.10.2010, DJe 10.12.2010; AgRg no REsp 1.146.538/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 4.3.2010, DJe 12.3.2010; REsp 905.357/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 24.3.2009, DJe 23.4.2009. Recurso especial provido. (REsp 1.509.854/AL, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/02/2015, DJe 03/03/2015. No mesmo sentido, veja-se os seguintes arestos desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA VIA BACEN-JUD. PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. ADESÃO AO REFIS/DF APÓS A CONSTRIÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA PENHORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS PELA VIA ELETRÔNICA. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão do parcelamento do débito tributário objeto de execução fiscal fica condicionada à manutenção da garantia efetivada nos autos, conforme dispõe o art. 4o, § 4o, I, da Lei Distrital no 5.463/15. 2. O parcelamento da dívida não tem o condão de desconstituir a penhora realizada, mas apenas de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Precedentes: AgInt no REsp. 1.587.756/SE; AgRg no REsp. 1.289.389/DF. 3. Não demonstrado que a quantia penhorada/bloqueada é proveniente de salário, vencimento ou provento, não há como liberá-la. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1163025, 07200094320188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no PJe: 5/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. PENHORA ANTERIOR VIA BACENJUD. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O parcelamento do débito tributário, objeto de execução fiscal, condiciona-se à manutenção da garantia efetivada nos respectivos autos (art. 4o, § 4o, II, da Lei distrital no 5.668/16). Tem o condão de apenas suspender a exigibilidade do crédito tributário, devendo ser mantida a penhora realizada antes do referido parcelamento. Precedentes do STJ e TJDFT. 2. Agravo conhecido em parte e não provido. (07022933720178070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 29/06/2017). Desta forma, embora ausente o necessário requisito da total probabilidade do direito, verifico que houve bloqueio de valores em excesso, uma vez que o valor da dívida era de R$ 11.063,02 (onze mil e sessenta e três reais e dois centavos), conforme ordem de bloqueio (ID 78414900, dos autos sob referência) e houve o bloqueio da quantia de R$19.020,62 (dezenove mil e vinte reais e sessenta e dois centavos), conforme ID 78913601, razão pela qual deve ser desbloqueado o excesso. Nesse prisma, o bloqueio de valor superior ao valor da dívida pressupõe enriquecimento sem causa do credor, motivo a embasar o periculum in mora, tendo em vista que os valores excessivamente penhorados poderão acarretar prejuízo ao sustento do devedor e de sua família. Ademais, a questão será devidamente apreciada quando do julgamento do mérito deste recurso, sem prejuízo ao agravado, depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Assim, demonstrado o preenchimento parcial dos requisitos necessários à concessão da liminar pretendida, os demais valores deverão permanecer retidos, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO, EM PARTE, o pedido de liminar para determinar tão somente a liberação da quantia de R$ 7.957,60 (sete mil, novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos), nos termos do art. 854, § 3o, II, do Código de Processo Civil. Expeça-se Alvará de levantamento no valor de 7.957,60 (sete mil, novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos) e seus acréscimos, em favor do agravante/executado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora